Tribunal: STF
Processo: ARE 1502212
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Dispensa irregular de licitação, em continuidade delitiva – Artigo 89, caput, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 – Recursos defensivos – Vicissitudes processuais não verificadas – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Dolo dos agentes depreendido das particularidades do caso – Condenações mantidas – Penas mitigadas pelo afastamento da continuidade delitiva – Regimes que não comportam abrandamento – Possibilidade, todavia, de substituição da carcerária por restritivas de direitos – Apelos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 261).



    2. No recurso extraordinário, Janaína de Fátima Alves Benetti alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “se a Lei nº 14.133/2021 revogou o artigo 89 da Lei 8666/93 a qual imputava como crime à Recorrente, deve ser aplicado ao caso em questão o entendimento de abolitio criminis, ou seja, a cessação de todos os efeitos penais da conduta em favor Janaína de Fátima Alves Benetti” (fl. 14, 
e-doc. 269).



    Assevera que “o artigo 89 da Lei nº 8.666/93 punia, além da indevida contratação fora das hipóteses legais, também deixava de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade da licitação. Essa conduta, entretanto, não foi reproduzida pelo artigo 337-E” (fl. 15, e-doc. 269).



    Conclui que, “no presente caso, não há lei anterior que defina o crime o qual a Recorrente foi condenada em Primeira e Segunda Instância. Além disso, a nova lei foi posterior ao suposto fato” (fl. 20, e-doc. 269).



    Este o pedido:



    “Desta feita, pleiteia-se pelo conhecimento do Recurso Extraordinário para o fim de reformar parcialmente o v. acórdão ante os argumentos expendidos” (fl. 21, e-doc. 269).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu pelo “não processamento do presente Recurso Extraordinário interposto por JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 10, e-doc. 290).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 307).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que, “ao contrário [do] entendimento aplicado nos autos ocorreu nítida ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e ao Pacto de São José da Costa Rica ao ser deferida a oitiva da testemunha do Recorrido que foi o Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito Policial mostra-se ato totalmente ilegal” (fl. 15, e-doc. 319).



    Defende que, “com relação ao art. 89 da Lei 8.666/1993, verifica-se que a conduta da Recorrente é atípica, não havendo, portanto, crime, devendo a ser reconhecido que a condenação ofendeu o Princípio da Presunção da Inocência e, por conseguinte a Recorrente absolvida já que não houve a devida comprovação do dolo específico do agente de causar dano à Administração Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário” (fl. 42, e-doc. 319).



    Afirma que “o Recorrido não conseguiu provar nada do que alegou na exordial. Com o devido respeito, mas a denúncia não descreveu qual a conduta ilícita praticada pela Recorrente (não basta insinuações), qual a sua falha ou participação no suposto ato ilícito. A testemunha arrolada pelo Apelado também não provou tal acusação formulada pelo MP” (fl. 44, e-doc. 319).



    Este o pedido: 



    “Desta feita, pleiteia-se pelo conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário para o fim de reformar parcialmente o 
v. acórdão ante os argumentos expendidos e comprova[as] as violações supramencionadas” (fl. 56, e-doc. 319).



     



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu que o “presente agravo interposto por JANAÍNA DE FÁTIMA ALVES BENETTI não seja admitido e muito menos provido” (fl. 6, e-doc. 324).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada quanto à ausência da preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.371.579-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Ainda que superado esse óbice processual, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    7. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, 
§ 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese” (fl. 1, e-doc. 307).



    A agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. Ademais, para rever o assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Leis ns. 8.666/1996 e 14.133/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.455.156-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora